Tribunal: TJMT
Processo: 1007045-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007045-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Correção Monetária, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA - CNPJ: 13.822.421/0001-40 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 1.062 DO STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA AOS MUNICÍPIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra
o v.
acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a apresentação de nova CDA pelo Município, com valores atualizados pelos mesmos índices aplicáveis pela União (Taxa SELIC), em conformidade com o Tema n. 1.062 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se existe contradição no acórdão embargado ao aplicar o Tema n. 1.062 do STF, que trata dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis pelos estados-membros e Distrito Federal, às CDAs municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela existente entre proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, não se confundindo com divergência quanto à interpretação jurídica adotada no julgado.

4.
É juridicamente possível, por meio de interpretação sistemática, estender a aplicação do Tema n. 1.062 do STF aos municípios, uma vez que o fundamento constitucional que justifica a limitação da autonomia dos estados e do Distrito Federal na fixação de índices de correção monetária e juros de mora também se aplica aos municípios.

5.
A utilização de índices superiores à Taxa SELIC pelos entes federativos configura ofensa ao princípio da razoabilidade e da vedação ao confisco, impondo-se a adequação aos parâmetros federais, sem distinção entre os entes federados.

6.
Não há determinação legal ou processual que obrigue a suspensão dos processos em curso que versem sobre matéria ainda não decidida definitivamente em repercussão geral, salvo quando expressamente determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A aplicação analógica do Tema n. 1.062 do STF aos créditos tributários municipais não constitui contradição quando fundamentada na interpretação sistemática dos princípios constitucionais da razoabilidade, vedação ao confisco e isonomia tributária."

---------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n. 1.062 de Repercussão Geral.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se
de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
(MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
EDIFÍCIO AMADEUS COMMERCE LTDA
para determinar a apresentação de nova CDA pelo Município, com valores atualizados pelos mesmos índices aplicáveis pela União (Taxa SELIC), em conformidade com o Tema n. 1.062 do STF.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega a existência de contradição no v. acórdão, aduzindo que o Tema n. 1.062 do STF, utilizado como parâmetro da decisão, trata exclusivamente de índices de correção monetária e taxas de juros de mora dos entes estaduais e distrital, aplicando-se tão somente aos Estados da Federação e ao Distrito Federal.

Nesse sentido, argumenta que existe outro tema em debate no Supremo Tribunal Federal, o Tema n. 1.217, que trata especificamente da possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a suposta contradição, com a concessão de efeitos infringentes, a fim de determinar novo julgamento à luz do Tema n. 1.217 ou, alternativamente, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do referido tema pelo STF, que se encontra concluso ao Relator desde 20/03/2025.

Contrarrazões apresentadas no Id.
287112359
, pela
rejeição
dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
(MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
EDIFÍCIO AMADEUS COMMERCE LTDA
para determinar a apresentação de nova CDA pelo Município, com valores atualizados pelos mesmos índices aplicáveis pela União (Taxa SELIC), em conformidade com o Tema n. 1.062 do STF.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega a existência de contradição no v. acórdão embargado
, uma vez que o voto condutor
aplicou o Tema n. 1.062 do STF às CDAs municipais, quando, na realidade, o referido tema seria aplicável exclusivamente aos créditos tributários dos estados-membros e do Distrito Federal, não abrangendo os municípios.

Nesses termos, a
rgumenta que existe tema específico pendente de julgamento pelo STF (Tema n. 1.217) que trata precisamente da possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União.

Pois bem.

A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela existente entre proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, seja entre a fundamentação e o dispositivo, seja entre diferentes partes da fundamentação.

No caso em exame, não se vislumbra qualquer contradição no
voto condutor do
v. acórdão embargado, que manteve perfeita consonância entre seus fundamentos e sua conclusão.

O que a parte embargante aponta como contradição é, na verdade, uma divergência quanto à interpretação jurídica adotada no julgado.

A parte embargante discorda da aplicação analógica do Tema n. 1.062 do STF aos créditos tributários municipais, por entender que tal aplicação deveria ser suspensa até o julgamento definitivo do Tema n. 1.217 pelo Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que
a referida
divergência não caracteriza a contradição a que alude o art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, mas sim uma irresignação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios.

Com efeito, o v. acórdão embargado expressamente fundamentou a aplicação do Tema n. 1.062 do STF ao caso concreto, consignando que
"a discussão acerca da aplicação de índices de correção monetária e juros de mora em desconformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 1.062 constitui matéria de ordem pública, perfeitamente adequada à via da exceção de
pré
-executividade, dispensando produção probatória, uma vez que a análise pode ser realizada a partir das próprias Certidões de Dívida Ativa e dos parâmetros legais aplicáveis".

Não obstante a tese firmada no Tema n. 1.062 do STF faça referência expressa apenas aos
"estados-membros e o Distrito Federal"
, é perfeitamente possível, por meio de interpretação sistemática, estender sua aplicação aos municípios, uma vez que o mesmo fundamento constitucional que justifica a limitação da autonomia dos estados e do Distrito Federal na fixação de índices de correção monetária e juros de mora também se aplica aos municípios, em observância ao princípio federativo e à vedação ao confisco.

A própria jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, como bem destacado no acórdão embargado, tem reconhecido que
"a utilização de índices superiores à Taxa SELIC pelos entes federativos configura ofensa ao princípio da razoabilidade e da vedação ao confisco, impondo-se a adequação aos parâmetros federais"
. Tal entendimento não faz distinção entre os entes federados, abrangendo tanto estados quanto municípios.

Quanto ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema n. 1.217 pelo STF, verifica-se que não há determinação legal ou processual que obrigue a suspensão dos processos em curso que versem sobre a matéria ainda não decidida definitivamente em repercussão geral. A suspensão só é obrigatória quando expressamente determinada pelo Supremo Tribunal Federal, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, o direito à razoável duração do processo, consagrado no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, impede que se submeta o jurisdicionado a uma espera indefinida pela conclusão de julgamento em repercussão geral, mormente quando já existe orientação jurisprudencial consolidada sobre tema análogo que pode ser aplicada ao caso concreto.

Cabe ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.

Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por MUNICÍPIO DE CUIABÁ
(MT)
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025